Tribunal: TJSP
Processo: 1000656-26.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Ausência de recolhimento – Recurso deserto.

Ausente o recolhimento do preparo, não se há de conhecer do recurso, em razão de deserção, sendo certo que foi concedido prazo para regularização, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015.

Apelação não conhecida, com observação.